Tribunal: TJPA
Processo: 0006167-64.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006167-64.2017.8.14.0004

APELANTE: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO ESSENCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença que, nos autos de Embargos à Execução, julgou improcedente o pedido de anulação de aval prestado em Cédula Rural Pignoratícia. A apelante alega ter sido induzida a erro, assinando o documento como avalista quando acreditava figurar como mera testemunha. A sentença reconheceu a decadência do direito de anular o negócio jurídico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a ocorrência da decadência do direito de anular o aval, especialmente no que tange ao termo inicial do prazo de 4 (quatro) anos; (ii) a comprovação do vício de consentimento (erro essencial) como causa de nulidade da garantia; e (iii) a correta aplicação da regra sobre o ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial de 4 (quatro) anos para pleitear a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento (erro) conta-se do dia em que o negócio foi realizado, e não da data da suposta ciência do vício, por expressa disposição do art. 178, II, do Código Civil. Tendo a assinatura ocorrido em 2006 e a ação sido ajuizada apenas em 2017, a pretensão encontra-se fulminada pela decadência.

4. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A apelante não apresentou qualquer prova robusta de que foi induzida a erro, limitando-se a meras alegações, insuficientes para desconstituir a validade da garantia prestada.

5. A manutenção da sentença é medida que se impõe para resguardar a segurança jurídica, uma vez que a pretensão da apelante está prescrita e desprovida de comprovação fática.

6. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 178, II; Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.840.814/AC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/04/2023, DJe 03/05/2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0006267-19.2017.8.14.0004, j. 2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAF
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA,
que julgou improcedentes

os Embargos à Execução
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, a embargante objetivava a anulação do aval prestado em Cédula Rural Pignoratícia, sob o argumento de que teria sido induzida a erro ao assinar o título, acreditando figurar apenas como testemunha.

O magistrado sentenciante reconheceu a decadência do direito de anular o negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, por entender que a demanda foi ajuizada após o prazo de quatro anos contados da celebração do contrato.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve erro essencial no momento da assinatura do título; (ii) o prazo decadencial deveria ser contado da data em que tomou ciência do vício, o que teria ocorrido apenas em 2016; (iii) por tais razões, requer a reforma da sentença, com a anulação do aval e a procedência dos embargos.

O apelado apresentou contrarrazões,
pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à análise da ocorrência de decadência do direito de anular o aval e, subsidiariamente, da existência de erro essencial apto a invalidar o negócio jurídico.

2.1. Da Decadência

Dispõe o art. 178, II, do Código Civil que o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico por erro é de quatro anos, contado da data da celebração do ato.

O dispositivo legal estabelece critério objetivo para o termo inicial da contagem, não havendo respaldo jurídico para sua postergação com base na ciência subjetiva do alegado vício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“
O prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil conta-se da data da celebração do negócio jurídico, e não do momento em que a parte teve ciência do suposto vício.” (STJ, AgInt no REsp 1.840.814/AC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/04/2023, DJe 03/05/2023)

No caso concreto, o aval foi prestado em
2006
, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em
2017
, quando já amplamente ultrapassado o prazo legal, impondo-se o reconhecimento da decadência.

2.2. Do Erro Essencial

Ainda que superado o óbice decadencial, o pedido não prosperaria.

A alegação de erro essencial não foi acompanhada de qualquer prova concreta. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à apelante comprovar o vício de consentimento, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples afirmação de que acreditava assinar o título como testemunha não é suficiente para afastar a presunção de validade do aval, sobretudo quando o documento evidencia, de forma clara, a condição de avalista.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“
A mera alegação de erro, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para desconstituir a validade da obrigação assumida como avalista.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0006267-19.2017.8.14.0004, j. 2023)

Logo, também por esse fundamento, mantém-se a improcedência dos embargos.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026